Tribunal: STF
Processo: RE 103068
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-08-10
Data de publicação: 1984-08-10

Ementa:
Previdência Social. FUNRURAL. Pensão. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 101.044-4/MG, por maioria de votos, a 27.6.1984, no sentido de não reconhecer direito à pensão previdenciária, em favor de viúva ou dependente de trabalhador rural, falecido em data anterior à Lei Complementar nº 11, de 25.5.1971, que instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, em face do disposto nos arts. 165, parágrafo único, 153, parágrafos 3º e 2º, da Constituição Federal. Não estando, todavia, prequestionada a matéria constitucional, no acórdão ou em embargos de declaração, incidem as Súmulas 282 e 356. Óbice do art. 325, IV, letra "c", do RISTF. Recurso extraordinário não conhecido.